Tribunal: CARF
Processo: 12448.727995/2018-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.727995/2018-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.995 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2020
Recorrente
LENILTON GAERTNER RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
IRPF. DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
A falta de demonstração do cumprimento de requisitos legais por
documentação hábil e idônea quando solicitados, autoriza a glosa das despesas
declaradas, uma vez que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou
justificação à juízo da autoridade lançadora, que poderá promover as
respectivas glosas sem a audiência do contribuinte (arts. 73, caput e §1o, e 80, §
1o, II, do RIR/99).
IRPF. DEDUÇÃO. DESPESAS DE DEPENDENTES, COM INSTRUÇÃO E
PREVIDÊNCIA PRIVADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
As despesas com dependentes, instrução própria e dos dependentes e com
previdência privada são dedutíveis na apuração do imposto de renda, quando
restarem comprovados os requisitos estabelecidos na legislação de regência.
Mantém-se a glosa quando não comprovadas as despesas havidas para a
motivar a respectiva dedução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.727995/2018-17
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.995 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.727995/2018-17

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF relativa ao ano-calendário de
2015, exercício de 2016, no valor total de R$ 18.275,60, já acrescido de juros de mora e multa de
ofício, em razão da dedução indevida de previdência privada/Fapi, no valor de R$ 13.104,32, da
dedução indevida com dependentes, no valor de R$ 6.825,24, da dedução indevida com
instrução, no valor de R$ 3.561,50, da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
28.969,06, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, importando
na apuração do imposto de renda no valor R$ 9.224,05 (fls. 11/18).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 09-69.558, proferido pela a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora - DRJ/JFA (fls. 59/65):
Contra o(a) contribuinte retro identificado(a) foi emitida a Notificação de Lançamento –
IRPF/2016 de fl(s). 11/18, que lhe exige o recolhimento do crédito tributário no
montante de R$18.275,60, sendo de imposto suplementar o valor de R$9.224,05, e o
restante dos acréscimos legais correspondentes.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual
Retificadora – DAA/2016, entregue à RFB pelo(a) interessado(a), cujo resultado era de
imposto a restituir no valor de R$45.202,48 - fl. 17.
De acordo com a Descrição dos Fatos de fls. 12/16, foram apuradas:

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.995 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.727995/2018-17

Cientificado(a) da exigência, em 29/08/2018 - fl. 52, o(a) interessado(a), por meio de
seu procurador nomeado conforme instrumento de fl. 19, apresentou, em 19/09/2018, a
impugnação de fls. 4/9, instruída com os elementos de fls. 22/37. Nessa oportunidade,
contesta o feito fiscal, sob os argumentos:

Acórdão de Primeira Instância
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-001.995 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.727995/2018-17

Ao apreciar o feito, a DRJ/JFA, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação, para restabelecer parcialmente as despesas com dependentes e
médicas, nos valores de R$ 2.275,08 e R$ 25.220,02, respectivamente, ajustando o imposto
suplementar para R$ 1.662,90, mais acréscimos legais.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 16/04/2019 (fls. 73), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 09/05/2019, recurso voluntário (fls. 77/83), repisando as alegações da
peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
2 – PRELIMINAR
Para a devida comprovação das deduções relacionadas, mais uma vez anexamos
documentação comprobatória, alusivas à certidão de nascimento de seu filho menor,
estudante, e o comprovante de rendimentos anual, emitido pelo Ministério da Economia,
comprovando que o plano de previdência privada (Fapi) vêm sendo lançado
automaticamente, e que nos anos anteriores sempre foram deduzidos normalmente nas
DAA apresentadas.
3 – MÉRITO
Fundamentado nas provas documentais anexadas, e no art. 145, I, do CTN, requer seja
alterado o lançamento, apurando-se como resultado final o imposto a restituir no valor
de R$ 4.576,83, bem como foi demonstrado nos autos.
Requer, ao final, o cancelamento da cobrança do débito fiscal, procedendo-se a
alteração no lançamento que resultará em imposto a restituir. Instrui a peça recursal com os
documentos de fls. 86/102.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações tidas como preliminares, a bem da verdade complementam as razões
de mérito, e com ele serão apreciadas.

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-001.995 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.727995/2018-17

Mérito
Das glosas mantidas sobre as despesas médicas, de dependentes, com
instrução e previdência privada/Fapi:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/JFA, que manteve a
glosa parcial das despesas com instrução (R$ 3.561,50), com dependentes (R$ 2.275,08), com o
plano de saúde Unimed (R$ 3.749,04) de seu filho João Victor Gomes Gaertner, e da dedução
indevida de previdência oficial (R$ 13.104,32), por falta de previsão legal para a respectiva
dedução, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise dos documentos
constantes dos autos, ancorados nas razões suscitadas na peça recursal, no sentido do acatamento
das aludidas despesas declaradas na DAA/2016.
A fiscalização glosou as aludidas despesas, por falta de comprovação da relação
de dependência e por falta de previsão legal para dedução das despesas com previdência privada
(CAPEMISA Previdência e GBOEX Previdência) – uma vez não são destinados ao benefício
próprio do contribuinte, tratando-se de seguros e/ou pecúlios – e justificação consistente, dentre
outros, nos termos dos arts. 73, caput e § 1o e 77, § 4o, e 80, § 1o, II do RIR/99, e art. 8o, II, ”e”,
da Lei no 9.250/95.
Pois bem. Entendo que não há como prosperar a insurgência recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado pelo
Recorrente o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas deduções. Vale
salientar, que o art. 73 do RIR/99, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua
convicção, solicitar os documentos subsidiários aos informes declarados, para efeito de
confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos e a verossimilhança dos dados informados.
Ademais, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação de irregularidades suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação dos gatos realizados ou a efetiva prestação dos serviços
declarados, quando exigidos e não apresentados, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a
consequente tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, reportou-
se basicamente aos documentos já constantes dos autos, ora novamente trazidos (fls. 22/37 e
86/102) - me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os
fundamentos lançados no voto condutor (fls. 63/65), mediante transcrição dos excertos abaixo, à
luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015 - RICARF:
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-001.995 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.727995/2018-17

Acerca da dedução a título de contribuições para entidades de previdência privada
esta se encontra prevista no art. 8o, inciso II, alínea “e”, da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995:
Art. 8o. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas: (...)
II – das deduções relativas: (...)
e) às contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no país,
cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios
complementares assemelhados aos da Previdência Social. (grifei)
Observa-se que este dispositivo condicionou a fruição da dedução somente quando os
benefícios oriundos de tais contribuições fossem “assemelhados aos da Previdência
Social”.
Consoante visto o interessado pleiteou na DAA/2016 dedução a título de “Contribuição
à Previdência Privada e Fapi” referente a pagamentos a duas instituições que totalizam
R$13.104,32, sendo com o GBOEX Previdência, o valor de R$12.856,64, e com a
Capemisa, o valor de R$247,68. A autoridade fiscal efetuou a glosa total da dedução,
pelas razões expressas à fl. 12.
O contribuinte junta a fls. 33/34 sua ficha financeira referente ao ano calendário de 2015
para evidenciar os descontos em benefício daquelas instituições, no montante informado
a título de previdência privada.
Conforme pesquisas efetuadas na internet verifica-se que o GBOEX: (...)
A CAPEMISA Previdência, da mesma forma, em consulta ao respectivo site da internet,
verifica-se que esta instituição oferece 4 planos: VIP Mais, VIP Previdente VIP
Resgatável e Capemisa Prá Você. Destes, nenhum deles preenche as condições de
dedutibilidade para fins de imposto de renda, pois seus benefícios não se assemelham
com os da previdência social, tratam-se de seguros e/ou pecúlios.
As fichas financeiras apresentadas na fase impugnatória, fls. 33/34, apenas informam os
descontos efetuados, nada mais que isso.
O documento que se referiu a autoridade lançadora, à fl. 12, referente ao GBOEX,
constante do dossiê montado nos trabalhos de malha da DAA/2016 revisada, processo
10100.013745/0417-64, de fato confirma sua não dedutibilidade:(...)
Diante, então, de tais constatações, é de se manter a glosa da dedução.
Com relação aos dependentes não acatados pela Fiscalização, cujas deduções se
constituíram em matérias litigiosas, no caso, sob o código "21" - filho, João Victor
Gomes Gaertner, e, sob o código "11" - esposa, Maria da Glória Kroeber Gaertner, o
interessado ofereceu a documentação: à fls. 26, certidão de casamento entre o
contribuinte e sua esposa, datada de 02/06/1959; e à fl. 32, certidão de nascimento de
João Victor Gomes Gaertner, datada de 30/03/2009, constando como filho do
contribuinte com Vânia Gomes da Silva.
(...)
Já para João Victor Gomes Gaertner a glosa da dedução correspondente deverá ser
mantida, visto que trata-se de filho de pais separados e não ficou comprovado nos
autos deter o contribuinte a guarda judicial do menor, nos termos do citado art.
77, agora §4o.
A respeito das despesas de instrução - documento de fl. 37, deduzidas no valor limite de
R$3.561,50, declaradas como havidas com o Colégio Companhia de Maria, no ano
calendário de 2015, para o filho João Victor Gomes Gaertner, em virtude da não
aceitação deste como dependente do contribuinte, não poderá ser reconhecida, nos
termos do art. 81, caput, do RIR/1999, vigente à época.
Registre-se, que no documento oferecido pelo contribuinte durante os trabalhos de
malha e anexado ao já referido dossiê, também emitido pelo mencionado colégio,
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-001.995 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.727995/2018-17

ficou demonstrado que o responsável financeiro pelo filho foi a sua genitora, Sra.
Vânia Gomes da Silva.
(...)
Para comprovação das despesas médicas glosadas, no total de R$28.969,06, o
impugnante anexa aos autos os documentos de fls. 35/36.
O de fl. 35, emitido pela Unimed Rio, mostra uma despesa no valor de R$3.749,04 em
benefício do filho do contribuinte, João Victor Gomes Gaertner, portanto, por não ter
sido acatada a correspondente relação de dependência declarada, a glosa da
correspondente dedução deverá ser aqui mantida, nos termos do art. 80, §1o - II,
do RIR/1999, então vigente.
Portanto, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade, correta é
manutenção das glosas parciais operadas, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão
pela qual mantenho subsistente o lançamento remanescente, com especial destaque pela falta de
comprovação e justificação consistente dos referidos gastos, nos termos do art. 8o, II, ”e”, da Lei
no 9.250/95, e do art. 73, caput e § 1o, art. 77, § 4o, e art. 80, § 1o, II, do RIR/99, que culminou
com o imposto suplementar ajustado no valor de R$ 1.662,90, mais acréscimos legais.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter a autuação remanescente, no valor de R$ 1.662,90, e as
alterações procedidas na base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário 2015, exercício
2016.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital